Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IRREGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO E DINHEIRO CELULAR APREENDIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DOS BENS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 STF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EXASPERADA CORRETAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, uma vez que a sentença tratou da questão e lhe concedeu o referido direito.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, laudo de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão, filmagem da venda ilícita da droga e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição.
2. A apreensão de dinheiro auferido com a traficância em poder do acusado, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
3. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC598886/SC. RELATOR: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 27/10/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/12/2020)
4. O réu possui o ônus de comprovar a origem lícita do veículo e do dinheiro apreendidos no flagrante delito, o que não ocorreu. Destarte, correto o perdimento dos referidos bens em favor da União, quando apreendidos no contexto de traficância e não comprovada a aquisição dos bens com dinheiro oriundo de atividade lícita (CF, art. 243, § único, e Lei n. 11.343/06, art. 63, I)
5. No caso concreto, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), conforme Tema 150 do e. STF.
6. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
7. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
8. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, porquanto o réu não preenche os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.